Tribunal: TJSP
Processo: 2219789-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de cobrança. Cumprimento de sentença. Devedora que não atendeu determinação para apresentar documentação fisco-contábil solicitada pelo perito judicial para elaboração do laudo. Alegação de falta de intimação: inadmissibilidade. Agravante devidamente intimada na pessoa de seus patronos. Certidão da Serventia. Dever de colaboração das partes. Conduta que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de cobrança. Cumprimento de sentença. Devedora que não atendeu determinação para apresentar documentação fisco-contábil solicitada pelo perito judicial para elaboração do laudo. Alegação de falta de intimação: inadmissibilidade. Agravante devidamente intimada na pessoa de seus patronos. Certidão da Serventia. Dever de colaboração das partes. Conduta que configura ato atentatório à dignidade da Justiça. Multa devida. Valor que deve ser reduzido para R$5.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.